Tribunal: TJMT
Processo: 1045854-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045854-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDNEI MANOEL DA SILVA - CPF: 025.897.331-51 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDNEI MANOEL DA SILVA - CPF: 025.897.331-51 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - DUAS APELAÇÕES CÍVEIS - COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO - INCLUSÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) – INEXISTÊNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição de dívida do autor e determinou a exclusão de sua anotação em plataforma de informações de crédito, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a manutenção da informação sobre débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui negativação indevida e enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A prescrição atinge a pretensão de cobrança judicial do crédito, mas não elimina a existência do débito, que pode ser registrado em sistemas internos de controle, desde que sem publicização indevida.

4. O SCR não se equipara a cadastros de restrição ao crédito, pois sua finalidade é meramente informativa e restrita a determinadas instituições financeiras.

5. Não havendo restrição pública ou impedimento ao crédito do autor, a situação configura mero dissabor, insuficiente para gerar indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte, para afastar a condenação por danos morais.
Tese de julgamento: "
A inclusão de débito prescrito em plataforma de informações restrita a instituições financeiras, sem caráter de negativação pública, não configura dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1045854-88.2023.8.11.0041

APELANTES: EDNEI MANOEL DA SILVA e BANCO BRADESCARD S.A

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Dois recursos de apelações interpostos por
EDNEI MANOEL DA SILVA e BANCO BRADESCARD S.A

, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Declaratória
no
1045854-88.2023.8.11.0041
,
julgou parcialmente procedentes a fim de declarar a

inexigibilidade do débito, uma vez que prescrito, a rigor, fixou dano moral de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. Por fim, fixou a sucumbência e custas processuais
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões do recurso, aduz o primeiro apelante
BANCO BRADESCARD S.A
, a inexistência de dano moral, uma vez que o SCR não configura inscrição restritiva de crédito.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

O segundo apelante
EDNEI MANOEL DA SILVA,
em suas razões recursais, assevera que os juros da condenação devem incidir do evento danoso.

O preparo foi recolhido consoante certidão Id. 242668652.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 259911205.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da cobrança de débito prescrito pela plataforma “SCR” e na ocorrência, ou não, de dano moral diante das cobranças realizadas pela Apelada.

A relação existente entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

Consignou o magistrado de primeiro grau:

“
No caso em tela, é incontroverso que a parte autora tinha débito com a ré, contudo, o mesmo fora prescrito, conforme comprovado pelos documentos encartados à inicial.

Não se discute nos autos se houve ou não a relação jurídica entre as partes, mas sim sobre a prescrição do débito, que segundo a autora ocorreu, ao passo que cabia ao réu comprovar que não foi.

Efetuada a prescrição, a parte requerida deveria se abster de incluir os dados da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas não o fez”.

A Apelante no uso do exercício de seu direito, utilizou-se da plataforma “SCR” para a comunicação do seu crédito, restando evidente que não se trata de uma negativação/restrição, mas sim uma informação ao consumidor da existência do débito e da relação jurídica firmada entre as partes.

É incontroverso que as anotações não estão sendo disponibilizadas ou acessíveis a terceiros, visto que, como dito na exordial, o demandante somente tomou conhecimento por meio de cadastro realizado por ele próprio/autor, mediante CPF e senha pessoal.

Logo, não fala na existência de uma negativação indevida, o que afasta eventual indenização por danos morais.

A simples cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR VIA EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO - PERDA DA PRETENSÃO E NÃO DO DIREITO SUBJETIVO EM SI - DÍVIDA EXPOSTA NA PLATAFORMA" SERASA LIMPA NOME "- MEROS ABORRECIMENTOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA
. 1- A prescrição extingue somente o direito de ação da parte, ou seja, o direito de exercer em juízo sua pretensão, não extinguindo o direito subjetivo patrimonial, que subsiste. 2- Meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, não caracterizam danos morais, os quais somente devem ser reconhecidos quando demonstrada efetiva violação dos direitos de personalidade. 3- A inclusão do nome de consumidor na plataforma" Serasa Limpa Nome ", sem violar direito da personalidade, configura mero aborrecimento, incapaz de gerar direito a indenização por danos morais." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.204156-0/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da sumula em 19/ 11/ 2021).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO - INAPLICABILIDADE - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO - SERASA LIMPA NOME - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. I - A prescrição atinge tão somente a pretensão de ajuizamento de ação visando à cobrança da dívida, mas ela continua existindo e pode ser cobrada extrajudicialmente. II - O dano moral decorre de violação a atributos inerentes ao direito da personalidade, causando abalo, constrangimento, vexame, humilhação, aflição e sofrimento. III - A inclusão do nome do consumidor na plataforma"Serasa Limpa Nome"não é capaz de acarretar angústia, aflição e dor, porque não há publicização da informação." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.158125-1/001, Relator (a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2021, publicação da sumula em 27/ 10/ 2021).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, somente para afastar o dano moral ao caso sub judice.

A rigor, prejudico o recurso da parte adversa, uma vez que este versava sobre a incidência dos juros da condenação.

Ao arremate, inaplicável a majorante contida no art. 85, § 11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025